Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO PROFERIDA NOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA. TESE NOVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte embargante na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte embargada perante hospital particular desde o dia 08/03/2021 até a alta hospitalar. Argumenta que a decisão foi omissa quanto ao horário que deve marcar o início da responsabilidade da parte embargante quanto ao custeio das despesas hospitalares, defendendo que seja consignado que estas são devidas a partir das 22h25 do dia 08/03/2021. Outrossim, entende ser necessário que se consigne que os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado.

II. Os Embargos de Declaração são o meio apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, uma vez que a parte embargante apresenta questões que não foram ventiladas anteriormente pelas partes. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

IV. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.